Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743196-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDICK SOARES DE LACERDA REU: LAERT GAMA NETO, AUTOVILLE VEICULOS LTDA - ME, IMP - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, ELIDIO VANIQUE DA CUNHA, PAULO MARQUES LIMA, HERCILIO MARQUES LIMA, CLAYTON ROBERTO PEIXOTO, MARILENE MARQUES DE LIMA, TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME DECISÃO Indefiro a expedição de novo ofício à NEOENERGIA, considerando o documento juntado ao ID 74848167. Indique a parte autora o atual endereço do réu Hercílio Marques Lima, para regular citação. Citem-se os demais réus, nos novos endereços indicados na petição de ID 75759026. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora